Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709988-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA MAGALHAES PRATES AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A., CLP ASSESSORIA E CADASTRO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34041513) interposto por LÚCIA MARIA MAGALHÃES PRATES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da revisão de contrato de empréstimo movida pela agravante contra BANCO MÁXIMA S/A e CLP ASSESSORIA E CADASTRO EIRELI - ME, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório combatido (ID 120167179 dos autos de referência): Consoante se verifica nos documentos de Id. n. 120146893 e 120146894, a autora possui remuneração básica de R$ 7.967,25, demonstrando que possui capacidade de arcar com as custas do processo, pois se trata de renda muito superior à média de remuneração da população brasileira. Nesse sentido, o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI No 1.060/1950. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DE PROFISSÃO E CONSUMO. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1 - O art. 4o da Lei no 1.060/50, segundo o qual para a concessão do benefício em pauta basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, deve ser analisado conjuntamente com o art. artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência nem de sua família. Para tanto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado.2 - A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, de forma que mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.3 - Ao magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados.4 - In casu, não se vislumbra evidência que dê suporte à alegação de a parte autora não possuir condições de arcar com as despesas processuais, em prejuízo do próprio sustento, pois, consoante extratos de pagamento com detalhamento de crédito juntados (fls. 48/49), referida parte demonstrou perceber renda bruta de cerca de R$ 4.000,00, valor esse muito superior à média geral de remuneração da população brasileira. Além disso, não comprovou suas despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia), mas apenas descontos relacionados a empréstimos consignados em folha, sem, contudo, estabelecer qualquer relação entre elesb.5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.(Acórdão n.963448, 20160020071413AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 23/09/2016. Pág.: 353-360) Assim, indefiro a gratuidade de justiça em favor da autora. Fica a Requerente intimada para juntar cópia da Guia de Custas Iniciais e respectivo comprovante de pagamento. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que embora sua remuneração bruta seja de R$ 7.967,25 (sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), a líquida é de apenas R$ 3.847,18 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), e é utilizada para pagamento das despesas mensais. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. O ato judicial foi fundamentado na assertiva de que a autora possui capacidade de arcar com as custas do processo, pois se trata de renda superior à média de remuneração da população brasileira. Verifica-se da litura dos autos que a agravante possui renda bruta mensal de R$ 7.967,25 (sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme comprova o contracheque de fevereiro de 2022 (ID 120146894). Não obstante os empréstimos consignados em folha de pagamento e as despesas mensais relacionadas, constata-se que estão ausentes elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem. Assim, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica. 2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 31 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador